Tribunal: TJSP
Processo: 1005546-17.2022.8.26.0400
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. INCÊNDIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, adota-se, para o caso concreto, a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. INCÊNDIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, adota-se, para o caso concreto, a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano", demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em testilha. Manutenção da r. sentença de procedência dos pedidos da ação, com majoração da verba honorária em grau recursal, desacolhido pedido subsidiário de fixação da verba segundo equidade. Sentença mantida.
Recurso desprovido.